Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. O princípio do contraditório prévio de que trata o CPC 10 não exige do julgador que informe antecipadamente as partes sobre os eventuais dispositivos legais que poderão ser aplicados no julgamento da demanda.
2. A distribuição de demanda antes dos trâmites do CPC 64, §3o caracteriza falta de interesse processual que justifica o indeferimento da inicial.